Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. POSSE INJUSTA. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA.

1. A assinatura da Ré, somada à petição da Defensoria, sem dúvida que faz incidir a certeza do conhecimento da lide e autoriza a fluência de prazo de defesa, daí porque não havia necessidade de intimação pessoal para quem já se habilitara nos autos.

2. Na ação de imissão na posse proposta pelo arrematante, não cabe discussão sobre irregularidades no processo de arrematação, como a falta intimação para purgar a mora e a falta de intimação para o leilão, porque referente a relação jurídica entre a credora fiduciária e a Autora, sem relação com o autor arrematante.

3. Sendo assim, prevalece a arrematação até que venha, eventualmente, a ser anulada em ação apartada e autônoma em relação a esta.

4. Apelo conhecido e não provido.